Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RAZÕES PARA REFORMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo o seu recolhimento ser comprovado quando da interposição. Caso não o seja, o CPC determina a intimação do recorrente para que realize o pagamento em dobro sob pena de deserção, salvo se comprovado justo impedimento.
2. Além disso, importante salientar que, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser realizado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, os efeitos do seu deferimento retroagem apenas à data do pedido.
3. Nesse sentido, o requerimento e o eventual deferimento da benesse em momento posterior ao da interposição do recurso não afastariam a exigibilidade do pagamento do preparo.
4. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada nem comprovado justo impedimento, impõe-se o reconhecimento da deserção, não havendo falar em excesso de formalismo.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.